Tribunal: TCU
Processo: 009.293/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Realização do projeto Clube Educacional da Bicicleta (no da TCE no sistema: 932/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7153/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Esporte em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 1204531-42, intitulado " Realização do projeto Clube Educacional da Bicicleta ", Considerando que, por meio do Acórdão 2926/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 195), este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do Sr. Adir Luiz Romeo, da Federação Paranaense de Ciclismo e do Sr. Paulo Roberto Correa, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando solidariamente os dois primeiros responsáveis ao pagamento do débito descrito no subitem 9.2, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00; Considerando que, nos termos da manifestação da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peças 199-200) e do representante do Ministério Público junto ao TCU (peça 201), identificou-se o óbito do Sr. Adir Luiz Romeo, ocorrido em 4/10/2024, conforme certidão de óbito acostada à peça 198, antes, portanto, da prolação do acórdão condenatório, ocorrida em 6/5/2025; e Considerando que a sanção de multa é de natureza personalíssima, em observância ao que preceitua o art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e que, com efeito, o art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, prevê a possibilidade de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) rever, de ofício, o subitem 9.3 do Acórdão 2926/2025-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, para tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada ao Sr. Adir Luiz Romeo, em razão de seu falecimento antes da decisão condenatória; b) retificar, com fulcro na Súmula TCU 145, o subitem 9.2 da deliberação, de modo que onde se lê: " 9.2. condenar o Sr. Adir Luiz Romeo e a Federação Paranaense de Ciclismo, solidariamente, [...]", leia-se: " 9.2. condenar o espólio do Sr. Adir Luiz Romeo e a Federação Paranaense de Ciclismo, solidariamente, [...]". 1. Processo TC- Processo 009.293/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adir Luiz Romeo (XXX.916.129-XX); Federação Paranaense de Ciclismo (75.954.842/0001-81); Paulo Roberto Correa (XXX.284.249-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Edson Azanha (49889/OAB-PR), representando Adir Luiz Romeo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.